Tribunal: TJBA
Processo: 8020241-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020241-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: P. V. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LUCILADY SILVA FERREIRA, RICARDO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS CONTRATOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial BPC/LOAS. O agravante sustenta a nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados junto à instituição financeira agravada, por terem sido firmados em seu nome sem prévia autorização judicial, embora titular de benefício assistencial e absolutamente incapaz.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado celebrados em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicia
l
.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.691 do Código Civil impõe limitação ao exercício do poder familiar, vedando aos pais contrair obrigações em nome dos filhos incapazes que ultrapassem os limites da simples administração sem prévia autorização judicial.

4. A contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz constitui ato de disposição patrimonial que exige controle judicial prévio, sendo a ausência de autorização judicial vício essencial apto a ensejar nulidade absoluta do negócio jurídico.

5. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da alegação de nulidade dos contratos, amparada pela legislação civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

6. O perigo de dano está evidenciado pela incidência dos descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar destinado à subsistência do menor, comprometendo recursos indispensáveis à sua manutenção e proteção integral.

7. A medida de suspensão dos descontos possui caráter reversível, permitindo eventual recomposição patrimonial da instituição financeira caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
A contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz, por representante legal, exige prévia autorização judicial quando ultrapassar os limites da simples administração patrimonial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil;
2.
A ausência de autorização judicial configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, apta a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial do incapaz;
3.
O desconto de parcelas de empréstimo sobre benefício assistencial de natureza alimentar caracteriza perigo de dano suficiente para autorizar a tutela provisória prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citado
s:
CPC, art. 300; CC, arts. 166, I, 168, 169 e 1.691; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citad
a:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.875.882/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8076514-03.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana; TJBA, Apelação nº 8144527-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; TJBA, Apelação nº 8007775-63.2023.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8000634-88.2026.8.05.0176
, em que figura como parte agravante
P. V. F. DOS S., menor absolutamente incapaz, representado por ROSANGELA NUNES DOS SANTOS
, e como parte agravada
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões.

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça